Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Correto o estabelecimento do regime inicial fechado a réu reincidente quando fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos, conforme art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.